Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722324-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNAMITA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO SANTANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27210043) interposto pelo SUNAMITA OLIVEIRA DA SILVA em face de SEBASTIÃO SANTANA DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos da ação de divórcio n° 0702303-68.2019.8.07.0014, determinou que as partes mantenham em seu poder documentação relativa a contas e alugueis, de acordo com o trecho da decisão abaixo: “Tramita neste Juízo ação de EXIGIR CONTAS em que a ora Requerida/Reconvinda pede que o Requerente/Reconvindo preste as contas dos valores recebidos. Importante anotar que a ação de exigir contas encontra-se prevista nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, sendo sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigí-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; e a segunda fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito. Na primeira fase da ação de prestação de contas, portanto, a lide limita-se a decidir sobre o direito de exigi-las ou prestá-las, a teor do art. 550, §5o, do CPC. O feito de prestação de contas consiste, assim, em um meio de apurar-se crédito ou débito, cuja administração resta ao encargo de uma das partes componente de relação de direito material que as une. A finalidade da prestação de contas consiste na elucidação de dúvidas por quem apresente o direito de exigir contas contra quem se mostra obrigado a prestá-las. Interessante citar a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo a qual “o interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro” (Código de Processo Civil Comentado – Editora Revista dos Tribunais – 14a edição – 2014 – p. 1.437). Ressalto que o direito de exigir as contas está ligado à gerência de recursos ou bens alheios, aplicado a vários tipos de relações, decorrentes da legislação ou de contrato, no qual se inclui o dever entre cônjuges e companheiros, como no caso daqueles autos, razão pela qual determinei que se aguardasse o andamento do presente feito para, só então, analisar o processo de prestação de contas. Enquanto se aguarda essa fase do processo de prestação de contas, determino que as partes mantenham em sua guarda os documentos pertinentes para possível prestação de contas em momento oportuno. Junte-se cópia da presente decisão nos autos do processo no 0702707- 85.2020.8.07.0014, e suspenda-se a tramitação daqueles autos até ulterior decisão determinando o seu prosseguimento. Se o caso, em audiência de conciliação/instrução e julgamento decidirei quanto ao prosseguimento da ação de exigir contas.” Observando o feito a que se vincula o presente agravo, percebe-se que, na origem, trata-se de uma ação de exigir contas, processo n. 0702707-85.2020.8.07.0014, em contraste com o feito mencionado pela Agravante como sendo o objeto da irresignação, qual seja, a ação de divórcio n° 0702303-68.2019.8.07.0014. Considerando que se trata de dois processos distintos, ainda que estejam tramitando em alegada relação de dependência, subsistem decisões respectivas, em cada qual, passível de recurso, INTIMEI o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo (ID 27394441), o que foi realizado na petição constante do ID 27541101. Assevero, ainda, que, na origem, a decisão acima mencionada, prolatada na ação de divórcio, foi colacionada para os autos da ação de exigir contas (ID 94868833), de acordo com a certidão (ID 94868831), ensejando, ainda, o despacho que, também na origem, determinou, na ação de exigir contas, esperar-se o andamento do processo de divórcio litigioso (ID 95206795). A irresignação da Agravante, conforme detalhada na petição constante no ID 27541101, volta-se para a decisão transportada do processo de divórcio para a ação de exigir contas, qual seja, a decisão constante no ID 94868833 (origem), autos estranhos à vinculação processual do presente agravo, que se atrela ao processo de exigir contas, o qual se encontra a aguardar o deslinde do processo de divórcio. Assim sendo, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em apresentar pontualmente o objeto de sua irresignação, qual seja a decisão na ação de divórcio, o que se discute ou deveria ser discutido no presente agravo que diz respeito ao processo de exigir contas, na qual, inclusive, foi exarado um comando para sobrestamento. Por outro lado, a despeito de apontar dependência de um feito em relação ao outro, a unirrecorribilidade, no caso, demanda que o impulso recursal seja exercitado no processo e nos limites da lide deduzida na origem, de modo que, para cada decisão impugnável subsiste um recurso e um momento processual cabível. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem, pois, nessa origem, o feito diz respeito à ação de exigir contas, e não de divórcio litigioso. Assim, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado no binômio necessidade-utilidade, porquanto eventuais questões de direito poderão ser objeto de recurso próprio, após o exercício da cognição ampla exercida pelo Juízo a quo, seja em um ou outro feito. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e se intime. Brasília, 27 de julho de 2021 16:25:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador